Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718612-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO MAURICIO NUNES BRASIL, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: RICARDO MAURICIO NUNES BRASIL, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 17182909, fl. 779) interposta por interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e de apelação (ID 17182915, fl. 832) interposta por RICARDO MAURICIO NUNES BRASIL, em face da sentença ID 17182852 , fl. 725, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR n° 0707892-29.2019.8.07.0018, julgou a demanda nos termos do dispositivo a seguir colacionado: Por fim, o pedido de imposição ao BANCO DO BRASIL de integralização da reserva matemática e recolhimento das diferenças entre as contribuições, não merece acolhimento, pois tratam-se de pedidos já deduzidos e decididos na ação trabalhista 0002183-83.2014.5.10.0022, inviável a rediscussão da matéria. Diante do exposto, com resolução de mérito, art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao réu BANCO DO BRASIL S.A. E, ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em relação à ré PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, para: a) determinar que a parte ré proceda ao recálculo do valor do benefício de aposentadoria complementar da parte requerente e do benefício especial de remuneração, de modo a incluir, na apuração do salário de participação correspondente, os reflexos da verba remuneratória (horas extras) reconhecida em favor da parte autora na reclamação trabalhista por ela proposta em face do Banco do Brasil S.A., atendidas as demais regras previstas no Regulamento do Plano de Benefícios; sendo que fica condicionado o pagamento de quaisquer diferenças ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser realizado pela parte autora, cujas prestações mensais serão atualizadas monetariamente pelo INPC desde a data em que deveriam ter sido recolhidas ao fundo de previdência privada, devendo os valores correspondentes serem apurados em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, no qual realizar-se-á perícia atuarial a ser custeada pela parte ré, pois essa tem a obrigação de promover o recálculo dos sobreditos benefícios do plano de previdência privada da parte autora; b) condenar a parte ré a implementar o pagamento mensal dos novos valores dos benefícios devidos à parte autora, em conformidade com os cálculos a serem realizados pelo perito judicial na forma determinada na letra "a" acima; e c) condenar a parte ré ao pagamento das diferenças de complementação dos benefícios previdenciários decorrentes da revisão determinada na letra "a" acima até a sua implementação na forma da letra "b" deste dispositivo; sendo que sobre cada prestação incidirá correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento a menor de cada benefício e, também, juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (ID 20251422), ambos com incidência até o efetivo pagamento. Fica, desde já, autorizado que, nos cálculos de liquidação desta sentença, seja realizada a compensação entre o valor do aporte devido pela parte autora para restabelecimento das reservas matemáticas com o montante devido pela parte ré (PREVI) em decorrência da sua obrigação de pagar as diferenças de complementação dos benefícios de previdência privada (letra "c" deste dispositivo). Condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários advocatícios ao BANCO DO BRASIL S.A, que fixo equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC. Outrossim, em virtude da sucumbência mínima da parte autora em relação a primeira demandada, condeno a ré (PREVI) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e, ainda, honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação constante da letra "c" deste dispositivo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, sem requerimento de liquidação de sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. A sentença foi publicada em 12/02/2020. Em seguida, o Autor opôs embargos de declaração (ID 17182854, fl. 736), e a Ré PREVI interpôs apelação (ID 17182909, fl. 779) em 28/02/2020, acompanhada de preparo (ID 17182910 e ID 17182911) e subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 17182823, fl. 561, e ID 17182823, fl. 608). Nos termos da Decisão ID 17182912, publicada em 01/04/2020, os embargos de declaração não foram acolhidos. Ato contínuo, o Autor interpôs apelação ID 17182915, fl. 832, em 02/04/2020, subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 17182772, fl. 46) e acompanhada de preparo ID 17182916 e ID 17182917. Consoante certidão ID 17182920, foi certificado o decurso de prazo para interposição de recurso pelo Banco do Brasil. Contrarrazões do Autor ao apelo da PREVI (ID 17182923, fl. 908). Sem preliminares. Não foi certificado o decurso de prazo para o Banco do Brasil apresentar contrarrazões ao apelo da PREVI. Contrarrazões do Banco do Brasil ao apelo do Autor (ID 17182925). Nessa oportunidade, suscita as seguintes questões preliminares: ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da justiça comum em relação a condenação do ex-empregador, a prescrição das pretensões alegadas e toda a matéria de mérito trazida nos autos. Contrarrazões da PREVI ao apelo do Autor (ID 17182927). Sem preliminares. É o relatório. DECIDO O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de decisão proferida no Recurso Especial de n. 1.778.938/SP, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, reconheceu a afetação da matéria que trata da possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. A afetação do caso foi reconhecida sob o tema 1.021, nos seguintes termos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Observa-se que a Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu, em âmbito nacional, o andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC). Confira-se: ACÓRDÃO A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto à afetação do processo e quanto à abrangência da suspensão de processos. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília-DF, 20 de agosto de 2019(Data do Julgamento) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Constata-se assim, que os recursos especiais repetitivos n. 1.778.983 e n. 1.740.397 (Tema 1.021) buscam integrar a tese firmada no Tema 955, para esclarecer a sua aplicação pelos tribunais locais, a fim de se fixar tese mais abrangente e que a questão em debate nos presentes autos se insere na matéria em discussão nos aludidos recursos especiais repetitivos. À vista disso, entendo que o caso em tela se amolda à hipótese de suspensão, em razão do reconhecimento de repercussão geral constante nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se o julgamento do recurso interposto pela parte até o julgamento final da controvérsia pelo STJ. Encaminhem-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Ao fim da ordem de suspensão, deverá ser certificado o decurso de prazo para o Banco do Brasil apresentar contrarrazões ao apelo da PREVI, bem como o Autor intimado para falar sobre as questões preliminares suscitadas nas contrarrazões do Banco do Brasil. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2020 16:20:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador